Tribunal: TJSP
Processo: 2137423-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos salários vincendos dos executados, devedores de indenização decorrente de acidente de trânsito. Inconformismo. Não acolhimento. IMPENHORABILIDADE. Regra geral que estabelece a impenhorabilidade de benefícios previdenciários. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC/15. Em casos de alta renda do devedor ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos salários vincendos dos executados, devedores de indenização decorrente de acidente de trânsito. Inconformismo. Não acolhimento. IMPENHORABILIDADE. Regra geral que estabelece a impenhorabilidade de benefícios previdenciários. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC/15. Em casos de alta renda do devedor ou em se tratando de dívida decorrente de despesas essencial, que compõe o orçamento familiar em geral, possível que parte de ativos inicialmente impenhoráveis sejam objeto de constrição para pagamento da obrigação exequenda. In casu, o crédito perseguido corresponde à indenização decorrente de acidente de trânsito. Muito embora os eventos narrados evidenciem situação grave que veio inclusive a resultar em aborto, é certo que o crédito consolidado pelo título executivo é extraordinário, não compondo o orçamento familiar geral. Viabilidade de satisfação do crédito por outros meios. Transação efetivada a posteriori, ademais, que torna não recomendável a constrição pretendida, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade dos meios executivos. Ausência de fixação de alimentos indenizatórios que infirma a aplicabilidade do art. 833, § 2o do CPC/15. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.